Tribunal: TJDFT
Processo: 0757704-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757704-80.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALINE CARDOSO SOUSA DECISÃO I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, sob o fundamento da necessidade de modificação do entendimento proferido, visto que apresenta omissão no que tange à aplicação do art. 169, §1o, I, da CF/88 – inexistência de dotação orçamentária para implementação do reajuste – ou, em caso de entendimento diverso, esclarecer as razões da não aplicação, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 1.022, II, do CPC. Decido. II - Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto são tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, já que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95, tampouco do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Assim, os embargos devem ser conhecidos, mas não providos por terem nítido caráter infringente, não havendo na decisão recorrida omissão, contradição ou obscuridade alguma que os justifique. Com efeito, na decisão embargada se encontram todos os argumentos que levaram à negativa de seguimento do recurso, sendo certo que os embargos não são o meio adequado para a rediscussão do mérito. Insurgência sob pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, mas com real objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa é inadmissível (STJ, EDAGRAG no 239.612-SP, in RTJ 189/734-746). Por fim e não menos importante, tanto no acórdão de segundo grau quanto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário estão esclarecidos os motivos que levaram às conclusões dos referidos julgados, que o caso concreto não versa sobre implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013 sem dotação orçamentária, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria. III – Ante exposto, não havendo qualquer omissão ou esclarecimento na decisão recorrida, que enfrentou as questões postas em debate, expondo os fundamentos que levaram àquela decisão, REJEITO os presentes embargos de declaração. Publique-se. intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF